Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGIME DE GUARDA E VISITAS. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, notadamente quando os genitores não possuem relação harmoniosa.
2. Não há nos autos quaisquer elementos de prova que indiquem que o menor, cujos melhores interesses se está a defender, possa ser submetido a situação de risco, seja físico ou psicológico ou sofrer qualquer tipo de negligência em razão do compartilhamento da guarda.
3. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
4. Negou-se provimento ao recurso.